Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. CONDIÇÕES ADVERSAS DE TEMPO. PREVISIBILIDADE. RISCO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO IMATERIAL. ESTIMATIVA. ADEQUAÇÃO A MENOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à exclusão da sua responsabilidade pelos danos (i)materiais decorrentes das falhas na infraestrutura e segurança do evento “REP Festival”, ou, subsidiariamente, a minoração da condenação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) os autores (apelados) adquiriram ingressos para o evento “REP Festival”, no Rio de Janeiro/RJ; (ii) dez dias antes da realização do evento (fevereiro de 2023), foram informados acerca da alteração do local; (iii) optaram por realizar a viagem, e ao chegarem ao local do evento (Barra de Guaratiba/RJ) se depararam com inúmeros contratempos, tais como não funcionamento da “internet”, palcos alagados, bichos peçonhentos, cancelamento de shows, entre outros; (iv) não obtiveram o reembolso dos valores dos ingressos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber (i) se, preliminarmente, foi observada a adequação e tempestividade do recurso; (ii) no mérito, se existe a responsabilidade objetiva da ré, diante da alegação de exclusão do nexo causal (força maior: chuvas e alagamentos na cidade); (iii) se foi observada proporcionalidade (ou não) da estimativa do dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O equívoco na denominação “recurso inominado” não altera a natureza da apelação (mero erro material), a qual foi interposta no prazo legal, dada a interrupção do prazo com a oposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.026). Preliminares rejeitadas.
5. A responsabilidade da parte ré é objetiva, dispensando a prova de culpa, sendo necessário demonstrar o defeito do serviço, o dano e o nexo causal (CDC, art. 14, “caput”). A tese recursal de exclusão da responsabilidade, em razão da força maior (CC, art. 393), não se sustenta, porque a ocorrência de chuvas fortes era previsível e constante na região durante o período dos shows, de sorte que a empresa deveria ter adotado medidas acautelatórias para garantir a segurança aos expectadores.
6. A parte ré poderia ter cancelado o festival. No entanto, assumiu os riscos de realizá-lo, mesmo com o mau tempo. Ao optar por esta alternativa deve arcar com os prejuízos causados aos consumidores que não obtiveram a prestação do serviço contratado (devolução simples do preço do ingresso).
7. A grave falha na prestação de serviços de segurança à saúde da parte consumidora causou danos que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a reparação extrapatrimonial (CC, art. 12 e 186 e CDC, artigo 6o, VI).
8. A estimativa há de ser reduzida para R$ 1.000,00 para cada autor, dadas as circunstâncias concomitantes e a reduzida afetação psicológica. No capítulo, sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida (preliminares rejeitadas) e parcialmente provida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026; CC, art. 12 c/c 186; Lei n.o 8.078/1990, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1664842 rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 07.03.2023. TJDFT, acórdão 1086522, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 10.04.2018. TJDFT, acórdão 1656303, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 13.02.2023. TJDFT, acórdão 1248506, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 26.05.2020. TJDFT, acórdão 1272979, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 28.08.2020.